Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705230-07.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL D ANDREA AYRES APELADO: CLAUDIO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROSA E SILVA, CT PONTOCOM LTDA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por RAPHAEL D’ANDRÉA AYRES contra a r. sentença exarada no ID 48304553, pela qual o MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação proposta em face de CLÁUDIO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROSA E SILVA e CT PONTOCOM LTDA. - EPP, para determinar que os réus excluam ou editem a notícia veiculada ao ID 48304547, a fim de que não mais conste a informação de que foi consumido o montante de R$ 91.700,00 (noventa e um mil e setecentos reais) em viagens pelo autor, pois comprovada a inconsistência dessa informação. Os demais pedidos foram julgados improcedentes. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) pelo autor e 30% (trinta por cento) pelos réus. O apelante sustenta, em síntese, que a obrigação de fazer foi imposta de forma incompleta na sentença, abrangendo apenas a matéria publicada no site Diário do Poder, ignorando os outros sites indicados na inicial, nos quais o apelado CLÁUDIO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROSA E SILVA figura como correspondente e responsável pelas colunas que replicaram a mesma matéria. Assevera que a conduta dos apelados extrapolou a esfera da liberdade de expressão e violou os direitos a honra e a imagem do apelante. Aduz que, consoante o princípio da reparação integral, deve ser ressarcido dos danos materiais referentes às despesas processuais indicadas no artigo 82 do Código de Processo Civil, notadamente os valores despendidos com a contratação de advogado para a defesa de seus interesses em juízo, no montante total de R$ 5.526,30 (cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos). Pugna, ao final, pela reforma da sentença recorrida para: (i) que seja determinada a retificação da matéria não somente no site Diário do Poder, que já foi corrigida, mas em todos os sites onde foi replicada pelo jornalista apelado, nos quais é correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias, para o cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); (ii) [F]azer constar que o Apelante não visa responsabilizar os Apelados pela publicação, mas sim, pela desídia no tratamento da questão da correção da informação equivocada; (iii) condenar a parte apelada pelo danos morais e materiais decorrentes desse descaso. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 48304583). É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2023 às 16:04:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora